Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717252-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO CESAR LIMA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hélio César Lima Júnior contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0706828-08.2024.8.07.0018, ID no 194089639). 2. Informa que após obter êxito na prova objetiva, discursiva, exame de capacidade física, foi convocado para a etapa de avaliação médica (Edital no 24/2024- DGP/PMDF), devendo apresentar os exames realizados (Anexo V) no dia 5/3/2024 às 14h. 3. Todavia, mesmo tomando as precauções necessárias para chegar ao endereço na data e no horário agendados pela banca examinadora, narra que devido a um acidente no trajeto, teve o seu planejamento prejudicado e chegou ao local com um atraso de 10min. 4. Por essa razão, destaca que a banca examinadora se negou a receber os exames realizados e informou que ele seria eliminado do certame, diante do descumprimento das exigências apresentadas no edital. 5. O agravante tece considerações sobre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, defendendo que a sua eliminação do concurso não deve prosperar, pois cumpriu todas as outras etapas e não pode ser prejudicado por um atraso de 10min que decorreu de fato alheio a sua vontade. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que que a banca receba os exames de saúde e permita que ele prossiga no certame, incluindo a matrícula no curso de formação, desde que devidamente aprovado em todas as outras fases, sem nenhum tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos, enquanto aguarda o julgamento definitivo do mérito. 7. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 11. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". Essa decisão reforça a legitimidade do controle judicial em tema de concurso público. 12. O agravante demonstrou, mediante a juntada de documentos, que após a aprovação nas demais etapas do concurso público, foi regularmente convocado para a avaliação médica e deveria apresentar os exames detalhados no anexo V do correspondente edital (Edital no 24/2024- DGP/PMDF). 13. Entretanto, por motivos alheios a sua vontade, não conseguiu chegar a tempo (acidente de trânsito no percurso para o local onde deveria entregar os exames). Devido ao atraso de 10min, foi impedido de entregar a documentação exigida no edital, conforme relatado nos autos. 14. Não é razoável que um candidato obstinado pela aprovação no concurso da PMDF, aprovado em todas as etapas antecedentes, seja punido com uma pena de morte profissional. A razoabilidade deve ser a luz a guiar os Juízes. 15. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, no art. 20, impõe-nos avaliar as consequências de nossas decisões. Neste caso, as consequências podem ser drásticas e insuperáveis. Para o impetrante, haverá a perda de um sonho, de um projeto de vida, de uma chance, de um emprego, de uma forma de dignificar a si e a sua família. Para a sociedade, haverá um policial a menos a sua disposição. Só um. Parece pouco, mas um policial, único, pode ser o herói de uma comunidade, de uma cidade, salvando vidas todos os dias. Ainda bem, temos vários exemplos deles. 16. Sabemos da importância da Polícia Militar quando ela chega, mas também quando ela não chega. Hoje, muito se diz que a Polícia Militar não chega porque há milhares de vagas a serem preenchidas, inclusive para justificar a insegurança pública de que todos somos vítimas. 17. O impetrante preencherá uma dessas vagas. Não chegou a tempo para salvar a si mesmo, mas chegará no instante certo para Vidas Alheias e Riquezas Salvar. Sei que esse é o lema do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mas tomo-o emprestado para dizer que essa também é uma missão da Polícia Militar. 18. O agravante instruiu a petição inicial com os exames realizados, demonstrando que teve a cautela de fazê-los bem antes da data prevista para a entrega, conforme se verifica nos IDs no 194038450 – 194038453 dos autos de origem. 19. O contexto fático-documental corrobora os argumentos do agravante, no sentido de que o atraso na entrega da documentação decorreu de fato alheio a sua vontade e, por essa razão, não pode ser prejudicado com a eliminação do certame. 20. A conduta atribuída à banca examinadora ao se negar a receber os exames do agravante em decorrência de atraso superior a 5 (cinco) minutos é desproporcional e não observa a razoabilidade, devendo ser afastada, sob pena de acarreta-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 21. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1788606, 07093744120218070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, constatando-se que há indícios de que o ato administrativo objeto da controvérsia foi praticado sem a observância da razoabilidade e da proporcionalidade necessárias, fica autorizada a análise da sua legalidade. 23. Como consequência, desde que cumpra as exigências do Edital no 24/2024-DGP/PMDF, mediante a entrega de todos os exames médicos necessários, o agravante deve permanecer participando das demais etapas do concurso público (curso de formação). DISPOSITIVO 24. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a intimação dos agravados para que: a) adotem as diligências necessárias para, no prazo de até 48 horas, receber os exames médicos realizados pelo agravante referentes à etapa de avalição médica, nos termos do Edital no 24/2024-DGP/PMDF, garantindo a sua participação nas demais etapas do concurso público regido pelo edital de abertura no 04/2023-DGP/PMDF para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do DF, na condição “subjudice”; b) caso o agravante seja aprovado nessa etapa do certame (avaliação médica), fica garantido o seu direito à matrícula no curso de formação, observada a ordem de classificação, até que seja possível a análise do mérito da controvérsia ou ulterior determinação judicial; c) em caso de descumprimento da ordem judicial, deverá ser comunicado imediatamente a este Relator, oportunidade em que será arbitrada multa diária, sem prejuízo da eventual responsabilização penal e administrativa; d) Intime-se, pessoalmente e por oficial de Justiça, com urgência e em regime de plantão, caso necessário, a Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Ana Paula Habka, e o para que adote as medidas necessárias ao cumprimento integral desta decisão. 25. Confiro a esta decisão força de mandado, observando-se o disposto na alínea d) do item anterior. Faculto ao Advogado do Impetrante apresentar esta decisão para cumprimento, caso necessário. 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Comunique-se à 2a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO